Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726953-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCY MATTOS BABY APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por HERCY MATTOS BABY contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios do patrono do réu, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta a autora que houve falha na prestação do serviço por parte do réu; a inexigibilidade total da cobrança; a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório e a necessidade de concessão da tutela recursal de urgência. Nos IDs 13379793 e 13379794, a autora efetuou o recolhimento das custas finais. Ato contínuo, nos IDs 13379800 e 13379802, a autora recolheu os honorários advocatícios sucumbenciais. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Sobre o tema, ensina Fredie Didier Jr.: “A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da ‘impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior’. (...) Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.” (in Curso de direito processual civil. Vol. 1. 19a ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. P. 480) (g.n.) Na espécie, o resultado desfavorável aos pedidos iniciais impôs à autora a condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, os quais foram recolhidos pela autora antes mesmo da interposição da apelação. Com isso, a autora, ainda que tacitamente, reconheceu sua sucumbência, pois, ao recolher os encargos sucumbenciais, sem registrar qualquer ressalva, pratica ato no qual admite a correção da sentença, o que se incompatibiliza com o ato de recorrer. Após efetivar o recolhimento das verbas sucumbenciais, a interposição de apelação escapa à boa-fé que deve reger as relações processuais (art. 5o, CPC). Nesse sentido, este e. TJDFT assim já se manifestou em casos análogos: “APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. I - O cumprimento voluntário da sentença e o pedido de extinção do processo impedem o conhecimento da apelação posteriormente interposta pelo banco-réu, diante da ocorrência da preclusão lógica (art. 1.000 do CPC). Acolhida preliminar de não conhecimento do recurso do banco-réu. (...)” (Acórdão 1199063, 07099936720188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade da apelação ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora